Tribunal: CARF
Processo: 12448.904799/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904799/2013-68
ACÓRDÃO
3102-003.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E D & F MAN BRASIL S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COFINS. RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. NULIDADE DA DECISÃO. OMISSÃO
NO ENFRENTAMENTO DE TESE. ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL.
INEXIGIBILIDADE APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. ART. 59,
II, DO DECRETO No 70.235/1972.
É nula a decisão administrativa que, ao se declarar incompetente para
apreciar pedido de cancelamento de DCOMP, deixa de enfrentar tese
jurídica autônoma e relevante deduzida na manifestação de
inconformidade, apta, em tese, a afastar a exigibilidade dos débitos
discutidos. A ausência de apreciação da alegação de inexigibilidade das
estimativas de IRPJ e CSLL após o encerramento do ano-calendário
configura vício de fundamentação e preterição do direito de defesa, nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Nulidade declarada, com retorno dos autos à unidade de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para acolher a preliminar suscitada pela recorrente, declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento de
origem, a fim de que seja proferida nova decisão, com o enfrentamento expresso e motivado da
tese relativa à inexigibilidade das estimativas de IRPJ e CSLL após o encerramento do ano
calendário.

Assinado Digitalmente
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904799/2013-68
2
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
1. DRJ/SPO Fls. 2 E D & F MAN BRASIL S/A. apresentou o Pedido de Ressarcimento
no 04686.85642.180211.1.5.09-4787, referente a créditos na apuração da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins no regime não
cumulativo mercado externo, relativo ao 2o trimestre de 2006, no valor de R$
227.968,27 (fls. 4/6). A esse crédito o contribuinte vinculou Declarações de
Compensação.
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório deferindo
parcialmente o Pedido de Ressarcimento. Tendo em vista que o direito creditório
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 06433.46641.210311.1.3.09-1676 e não homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP no 37107.50308.050511.1.3.09-3506. A
compensação declarada no PER/DCOMP 27651.53599.290906.1.3.09-0759,
também vinculada ao crédito, foi integramente homologada (fls. 7/12).
3. Cientificado do despacho decisório em 13/05/2013 (fls. 88/90), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 11/06/2013 (fl. 13/31), na qual
alega o seguinte:  Por equívoco, declarou na
DCOMP n° 27651.53599.290906.1.3.09-0759,
vinculada ao crédito, a integralidade dos débitos de IRPJ e de CSLL do período de
apuração de 08/2006, nos valores de R$ 122.368,90 e R$ 44.772,81,
respectivamente.  Entretanto, conforme comprovado
pelas DCOMP e DCTF que apresenta, o
referido débito de IRPJ do período de apuração de 08/2006, no valor de R$
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904799/2013-68
3
122.368,90, foi liquidado por compensação com os PER/DCOMP no
05771.54283.170311.1.3.08-6949 e no 02933.26885.010411.1.3.09-3270. O
débito de CSLL, de R$ 44.772,81, foi liquidado com os PER/DCOMP no
28859.25002.050511.1.3.08-3076 e 3710730308.050511.1.3.09-3506.  Tendo em vista o
o crédito da COFINS não cumulativa do 2o
trimestre de 2006, definitivamente reconhecido nos presentes autos, foi alocado
indevidamente para liquidação integral dos débitos de IRPJ e de CSLL do período
de apuração de 08/2006, nos valores de R$ 122.368,90 e R$ 44.772,81 (DCOMP n°
27651.53599.290906.1.3.09-0759), não remanescendo crédito para homologação
das
demais
DCOMP,
n°s
06433.46641.210311.1.3.09-1676
e
37107.50308.050511.13.09-3506,
efetivamente
vinculadas
ao
crédito
reconhecido. 
Está comprovado o erro de fato na transmissão eletrônica de dcomps e a
indevida compensação de débitos em duplicidade. Cita jurisprudência
administrativa relativa a erro de fato e conclui que, em homenagem aos princípios
da legalidade, da verdade material e do formalismo moderado, deve ser
reconhecida a existência do erro de fato na transmissão eletrônica de DCOMP e a
indevida compensação em duplicidade, como forma de refletir as informações
declaradas em DCTF e DIPJ, determinando-se:
(I) o cancelamento da DCOMP no 27651.53599.290906.1.3.09-0759, por inexistir o
débito; das
(II) nova operacionalização do crédito já definitivamente reconhecido, com a
homologação
DCOMPs
n°s
06433.46641.210311.1.3.09-1676
e
37107.50308.050511.1.3.09-3506; e
(III) o cancelamento dos "débitos" controlados nos autos dos Processos
Administrativos 12448.904799/2013-68 e 12448.904800/2013-54.  Na hipótese de se ente
sibilidade de reconhecimento do erro de
fato na transmissão eletrônica de DCOMPs e da indevida compensação de débitos
em duplicidade, não pode prosperar a exigências de débitos de "estimativa" de
IRPJ e CSLL  Embora previsto no art. 74, §6°, da Lei n° 9.
430/96, que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à
exigência dos débitos indevidamente compensados, há de se ter presente que as
"estimativas" de IRPJ e CSLL, após o encerramento do ano-calendário, deixam de
existir, passando a ter lugar a apuração do tributo com base no critério anual,
descabendo a cobrança destas mesmas antecipações ("estimativas").  O art. 16 da Instru
ser observado no caso de inadimplência de "estimativas" de IRPJ/CSLL. Não
prospera o argumento de que apenas a constituição do crédito pelo lançamento
de oficio estaria interditada, uma vez que a inexigibilidade da "estimativa" após o
encerramento do ano calendário não está vinculada à forma ou ao mecanismo
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904799/2013-68
4
adotado para a constituição do crédito, mas sim à própria sistemática de
apuração do tributo disciplinada pela legislação tributária.  O Conselho Administrativo de R
de não permitir ao contribuinte que confesse débitos de estimativa após o
encerramento do ano-calendário.
É o relatório
A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, por
entender que tal instrumento não é hábil para o cancelamento ou a retificação de DCOMP, uma
vez que a competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento limita-se à
apreciação da inconformidade apresentada contra decisões administrativas, não abrangendo
pedidos de cancelamento de declarações nem a cobrança de débitos.
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu provimento.
Para tanto, em sede preliminar, sustenta a nulidade da decisão da DRJ, ao argumento de que o
órgão julgador teria indevidamente se declarado incompetente para apreciar o pedido de
cancelamento de DCOMP e, por essa razão, deixado de enfrentar os fundamentos apresentados
na manifestação de inconformidade.
No mérito, reitera os argumentos anteriormente deduzidos, sustentando que
demonstrou ter, por erro, informado em DCOMP a liquidação de débitos de IRPJ e de CSLL
referentes ao período de apuração de 08/2006, os quais já se encontravam integral e
definitivamente extintos, em razão de compensações anteriormente homologadas.
Sustenta, ainda, que, ainda que não se admita a correção das DCOMPs, seria
indevida a cobrança das “estimativas” de IRPJ e CSLL, uma vez que tais valores se exaurem no
encontro de contas anual, não podendo ser exigidos como débitos autônomos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão
pela qual o admito.
Sem maiores delongas, o cerne do debate consiste em verificar se a redução do
crédito de COFINS não cumulativa, relativa ao 2o trimestre de 2006, decorreu de mero erro de fato
no preenchimento do Pedido de Ressarcimento, passível de correção, ou se configuraria tentativa
de retificação indevida do pedido após a prolação da decisão administrativa, conforme entendeu a
DRJ.
O recurso voluntário interposto pela recorrente sustenta-se em três pilares:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904799/2013-68
5
(i) nulidade da decisão, ao argumento de que a DRJ teria indevidamente se
declarado incompetente para apreciar o pedido de cancelamento de DCOMP, deixando de
enfrentar os fundamentos deduzidos na manifestação de inconformidade, em violação à legislação
do processo administrativo fiscal e aos princípios da legalidade, da verdade material e do
formalismo moderado;
(ii) erro de fato na DCOMP, consubstanciado na transmissão equivocada de
declaração de compensação que resultou em compensação em duplicidade de débitos de IRPJ e
CSLL já integralmente liquidados, devendo ser cancelada a DCOMP indevida e realocado o crédito
às DCOMPs válidas; e
(iii) inexigibilidade das estimativas, sob o fundamento de que, após o encerramento
do ano-calendário, as estimativas de IRPJ e CSLL são absorvidas no ajuste anual, não podendo ser
exigidas como débitos autônomos, ainda que não se reconheça a correção das DCOMPs.
No que se refere ao argumento de nulidade da decisão, entendo que assiste razão à
recorrente. A DRJ, ao afirmar sua incompetência para apreciar o pedido de cancelamento de
DCOMP, deixou de se manifestar sobre fundamentos autônomos deduzidos na manifestação de
inconformidade, notadamente aqueles constantes do Tópico III.3 – Da Impossibilidade de
Cobrança dos Débitos de “Estimativa” de IRPJ e CSLL.
Com efeito, ainda que se entendesse pela impossibilidade de cancelamento da
DCOMP no âmbito do julgamento administrativo, tal circunstância não eximiria o órgão julgador
do dever de apreciar a alegação de que os recolhimentos mensais por estimativa perdem
autonomia jurídica após o ajuste anual, sendo absorvidos na apuração definitiva do IRPJ e da CSLL,
nos termos da Lei no 9.430/1996. Trata-se de matéria de direito autônoma, que independe da
análise do cancelamento da DCOMP e que poderia, por si só, afastar a exigibilidade dos débitos
discutidos.
A recorrente sustenta, com base nessa sistemática, que, mesmo na ausência de
correção das DCOMPs, seria indevida a cobrança das “estimativas”, porquanto tais valores se
exaurem no encontro de contas anual, não podendo ser exigidos como débitos autônomos.
Defende, assim, que a interpretação do art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996 não pode subverter o
regime legal de apuração anual dos tributos, sob pena de se exigir obrigação já extinta.
A omissão no exame dessa tese configura vício de fundamentação, porquanto
implica ausência de apreciação de argumento capaz de, em tese, alterar o resultado do
julgamento, caracterizando hipótese de nulidade prevista no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972, segundo o qual são nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para acolher a
preliminar suscitada pela recorrente, declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento de origem, a fim de que seja proferida nova decisão,
com o enfrentamento expresso e motivado da tese relativa à inexigibilidade das estimativas de
IRPJ e CSLL após o encerramento do ano-calendário.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904799/2013-68
6
É o voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 192
DF CARF MF
Original